Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702887-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: F. DA S. ARAUJO JUNIOR - ME, FRANCISCO DA SILVA ARAUJO JUNIOR DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, pois a procuração ID 5050555 perdeu a eficácia, assim como o substabelecimento outorgado ao advogado que interpôs o recurso, eis que o prazo de validade expirou em 14/10/2017. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator